Tribunal: TJBA
Processo: 8040286-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040286-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: R P COSTA SANTOS MATERIAIS ELETRICOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8040286-92.2025.8.05.0000, em que figuram como Recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e Recorrido R P COSTA SANTOS MATERIAIS ELETRICOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do Relator designado. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.